Tribunal: TJSP
Processo: 2032455-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Pretensão de pagamento de indenização no valor de R$ 949.595,00 em 22 de agosto de 2018, decorrente de instituição de servidão administrativa. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução.
Decisão agravada que fixou parâmetros para cálculos do Contador do Juízo, especialmente ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Pretensão de pagamento de indenização no valor de R$ 949.595,00 em 22 de agosto de 2018, decorrente de instituição de servidão administrativa. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução.
Decisão agravada que fixou parâmetros para cálculos do Contador do Juízo, especialmente ser necessária a atualização do valor levantado pela exequente para o mês de referência da condenação, bem como do valor da oferta e do valor da indenização até a data do efetivo pagamento, mesmo para cálculo de honorários advocatícios.
MÉRITO – Agravante que se insurge contra os parâmetros fixados pela decisão agravada para os cálculos do Contador do Juízo – Descabimento - Valor do débito que foi fixado para data muito posterior ao depósito, sendo de rigor a atualização do valor levantado pela exequente em 30/10/2017 para o mês de referência da condenação, agosto/2018 – Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser apurados sobre a diferença entre a oferta e a indenização, ambos valores corrigidos monetariamente – Inteligência da Súmula 617, do STF.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032455-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
SOBLOCO AGROPECUÁRIA LTDA, é agravado MATA DE SANTA GENEBRA
TRANSMISSAO S.A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032455-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2032455-86.2020.8.26.0000
Agravante: Sobloco Agropecuária Ltda
Agravado: Mata de Santa Genebra Transmissao S.a
Comarca: São Carlos
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2032455-86.2020.8.260000
AGRAVANTE:
SOBLOCO AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO:
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
VOTO 32773 - ct
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EXCESSO DE EXECUÇÃO Pretensão de
pagamento de indenização no valor de R$ 949.595,00 em 22 de
agosto de 2018, decorrente de instituição de servidão
administrativa. Apresentada impugnação ao cumprimento de
sentença, alegando excesso de execução.
Decisão agravada que fixou parâmetros para cálculos do
Contador do Juízo, especialmente ser necessária a atualização
do valor levantado pela exequente para o mês de referência da
condenação, bem como do valor da oferta e do valor da
indenização até a data do efetivo pagamento, mesmo para
cálculo de honorários advocatícios.
MÉRITO Agravante que se insurge contra os parâmetros
fixados pela decisão agravada para os cálculos do Contador do
Juízo Descabimento - Valor do débito que foi fixado para
data muito posterior ao depósito, sendo de rigor a atualização
do valor levantado pela exequente em 30/10/2017 para o mês
de referência da condenação, agosto/2018
Honorários
advocatícios sucumbenciais que devem ser apurados sobre a
diferença entre a oferta e a indenização, ambos valores
corrigidos monetariamente Inteligência da Súmula 617, do
STF.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por
Sobloco Agropecuária Ltda. em face de Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.,
objetivando o pagamento de indenização no valor de R$ 949.595,00 em 22 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032455-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agosto de 2018.
A
executada
apresentou
comprovante
de
pagamento realizado em
05/11/2019 (fl. 72).
A decisão de fl. 75 deu ciência ao exequente e determinou fosse aguardado o
decurso do prazo para impugnação.
Impugnação ao cumprimento de sentença a fls. 78/82, alegando excesso de
execução e necessidade de pagamento de verba honorária. Afirma ser devida a
devolução do pagamento feito a maior.
Manifestação da exequente a fls. 85/89, pelo não acolhimento da
impugnação.
A decisão de fls. 93/94 firmou que há a necessidade de atualização do valor
levantado pela exequente, para o mês de referência da condenação; que há
necessidade de atualização do valor da oferta e do valor da indenização até a data
do efetivo pagamento, mesmo para cálculo de honorários advocatícios. Fixados os
parâmetros, determinou que os autos fossem encaminhados ao Contador do Juízo,
para apuração de eventual diferença.
Contra essa decisão insurge-se a exequente pelo presente recurso de agravo
de instrumento (fls. 01/12).
Alega que os rendimentos havidos entre o depósito judicial realizado pela
agravada e o efetivo levantamento da quantia pertentem à exequente e não podem
ser contabilizados para efeito de cômputo do valor da indenização fixada em virtude
da instituição da servidão. Sustenta que a decisão de fl. 673 dos autos principais
determinou expressamente o levantamento do valor de R$ 843.957,00 do total
depositado pela agravada. Argumenta que o juízo deixou de considerar os
rendimentos entre a data do depósito e o efetivo levantamento, aos quais fazia jus.
Ressalta que, realizado o depósito, este tem por finalidade conferir indenização em
virtude da expropriação postulada. Afirma que os rendimentos em questão não
podem ser utilizados para abatimento do montante indenizatório a ser pago. Insiste
que não houve pagamento superior à agravante, mas tão somente o resgate do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032455-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
valor principal. Aduz que a decisão agravada proporciona enriquecimento sem causa
à recorrida.
Postula a concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, seja reconhecido:
(i) que os rendimentos havidos entre o depósito judicial e o levantamento
pertencem exclusivamente à exequente; (ii) que é devida a atualização do valor da
indenização fixada pelo laudo pericial preliminar entre sua apuração e efetivo
levantamento.
A decisão de fls. 162 desta Relatoria atribuiu o efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 168/176.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 165.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de
indenização no valor de R$ 949.595,00 em 22 de agosto de 2018.
Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso
de execução e necessidade de pagamento de verba honorária.
A decisão agravada firmou a necessidade de atualização do valor levantado
pela exequente, para o mês de referência da condenação, bem como de atualização
do valor da oferta e do valor da indenização até a data do efetivo pagamento,
mesmo para cálculo de honorários advocatícios. Determinou que os autos fossem
encaminhados ao Contador do Juízo, para apuração de eventual diferença.
Interposto o presente recurso de agravo de instrumento.
Pois bem.
À bem da verdade a agravante insurge-se contra os parâmetros fixados pela
decisão agravada para os cálculos do Contador do Juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032455-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Contudo, eles restam bem fundamentados e extraídos de suficiente
explicação lógica, não tendo a agravante trazido elementos a justificar o
afastamento.
De fato, no que toca ao valor da indenização, a agravante sustenta fazer jus
aos rendimentos havidos entre o termo inicial do depósito e o seu efetivo
levantamento.
Todavia, isso é verdade nos casos em que o débito está atualizado apenas
até a data do depósito, o que não ocorre nos autos.
Isso porque, conforme consta, o valor do débito foi fixado para data muito
posterior ao depósito. Como bem destacado pela decisão agravada, “o valor de
R$949.595,00 era válido para agosto de 2018 e o levantamento da quantia de
R$946.641,57 ocorreu no dia 30/10/2017”.
Sendo assim, há a necessidade, de fato, de atualização do valor levantado
pela exequente em 30/10/2017 para o mês de referência da condenação, qual seja
agosto de 2018.
É dizer, faz-se necessária a apuração de se, na data da condenação, haveria
saldo a pagar. E neste sentido a decisão agravada determinou que a questão fosse
apurada com auxílio do Contador do Juízo.
Com efeito, no que toca aos honorários advocatícios sucumbenciais, é
incontroverso que a sentença os fixou em 5% sobre a diferença atualizada entre o
valor da indenização e o valor da oferta, incluídos os juros moratórios.
Assim, devida a apuração da diferença entre a oferta e a indenização, depois
de correção dos valores, já computados os juros compensatórios e moratórios,
devidamente corrigidos, especialmente considerada a Súmula no 617 do STF: “A
base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre
a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente”.
Portanto, há a necessidade de atualização do valor da oferta e do valor da
indenização até a data do efetivo pagamento, para apuração do valor realmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032455-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
devido.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Leonel Costa
Relator